Tribunal: TJMT
Processo: 0000391-71.2015.8.11.0090
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000391-71.2015.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZABETE QUIESA - CPF: 853.915.651-20 (APELANTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), EDER CLEITON PELOI - CPF: 005.263.351-90 (APELADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), JORGE PELOI - CPF: 279.108.229-87 (APELADO), JORGE PELOI - CPF: 279.108.229-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. CESSÃO DE POSSE COMPROVADA POR ESCRITURA PÚBLICA. POSSE EXERCIDA PELO EMBARGANTE. BEM NÃO INTEGRANTE DE PATRIMÔNIO CONJUGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCLUSÃO EM PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizabete Quiesa contra sentença que julgou procedente a ação de embargos de terceiro proposta por Eder Cleiton Peloi, mantendo o embargante na posse do imóvel rural denominado Fazenda Cinderela, com área de 485,7791 hectares, localizado no Município de Paranaíta, e condenando a embargada ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o imóvel rural objeto dos embargos de terceiro integra o patrimônio comum do casal Elizabete Quiesa e Jorge Peloi, devendo ser partilhado no processo de divórcio, ou se pertence exclusivamente ao embargante, Eder Cleiton Peloi, filho do casal, cuja posse e domínio devem ser resguardados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal foi devidamente comprovado, afastando-se a preliminar de deserção suscitada pelo apelado.

Embora redigidas de forma imprecisa, as razões recursais apresentadas pela apelante são suficientes para demonstrar a insurgência quanto aos fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A escritura pública de cessão de posse de imóvel rural com venda de benfeitorias, lavrada em 26/03/2003, em favor do embargante, acompanhada de documentos que comprovam o pagamento de tributos (ITR) desde 2007, constitui prova suficiente da posse legítima exercida sobre o bem.

A alegação de que o imóvel foi adquirido em nome do filho com o objetivo de ocultar patrimônio comum não se sustenta nos autos e deve ser deduzida em ação própria de anulação de negócio jurídico, conforme preveem os arts. 166 e 171 do Código Civil.

Declarações prestadas em outro processo e não comprovadas nos autos não possuem força probatória capaz de infirmar a validade de escritura pública regularmente lavrada, que goza de presunção de veracidade.

A ação de embargos de terceiro não é meio hábil para rediscutir eventual fraude à partilha, cabendo à parte interessada propor a medida judicial apropriada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A posse e a titularidade de imóvel rural comprovadas por escritura pública de cessão e pela regularidade no pagamento de tributos inviabilizam sua inclusão em partilha de bens sem prévia declaração de invalidade do negócio jurídico.

Alegações de fraude ou simulação na aquisição de imóvel devem ser deduzidas por meio de ação autônoma de anulação, não cabendo sua apreciação em sede de embargos de terceiro.

A presunção de veracidade da escritura pública prevalece frente a meras alegações desacompanhadas de prova robusta em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZABETE QUIESA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com pedido de liminar (Processo nº 0000391-71.2015.8.11.0090), ajuizada por EDER CLEITON PELOI em face da ora apelante e de JORGE PELOI.

A sentença recorrida (id. 275964352) julgou procedente o pedido formulado na inicial, mantendo o embargante na posse do bem objeto do feito, qual seja, o imóvel rural de área de 485,7791 ha, denominado Fazenda Cinderela, localizada no Município de Paranaíta, condenando a parte embargada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 275964354), a apelante sustenta, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, alegando que já havia requerido tal benefício anteriormente (id. 57804553, página 35-50), inclusive juntando declaração de hipossuficiência, em face de não possuir condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, aduz que o imóvel objeto da lide pertence ao seu ex-esposo, JORGE PELOI, e não ao embargante, filho do casal, argumentando que este estaria agindo para acobertar os erros do pai, passando-se por proprietário de uma área de terra que, na verdade, pertenceria ao genitor.

Afirma que o próprio JORGE PELOI não apresentou defesa no processo, o que corroboraria sua tese.

Alega que o ex-esposo, na ação de separação judicial, teria sonegado diversos ganhos e escondido patrimônio, colocando a propriedade de 200 alqueires em nome do filho, mesmo quando este ainda era menor e estudava, não tendo condições de efetuar tal compra.

Sustenta que o imóvel deve ser partilhado entre o casal, pois se trata de patrimônio adquirido durante a constância do casamento.

Menciona declarações acostadas no processo de divórcio, onde José Amadeu Ramos de Lemos teria declarado que vendeu a propriedade para JORGE PELOI, e Acelino Pedro de Souza teria declarado que emitiu contrato referente aos 200 alqueires para o apelante, porém não era possuidor da propriedade, sendo esta de propriedade de JORGE PELOI.

Transcreve depoimentos de testemunhas do processo de divórcio litigioso (nº 0000046-52.2008.8.11.0090), que supostamente comprovariam que a propriedade foi adquirida por JORGE PELOI.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos.

Em contrarrazões (id. 275964357), o apelado EDER CLEITON PELOI suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ante a ausência de preparo, argumentando que em nenhum momento foi deferido à recorrente as benesses da gratuidade judicial, não havendo nos autos indícios de que a mesma seja pobre na acepção do termo, tendo inclusive ficado com patrimônio considerável na partilha.

Alega, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que a recorrente se limita a argumentar que a sentença lhe foi injusta, em mera repetição da tese inicial, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que a instrução processual e a robusta prova documental carreada aos autos demonstram, de forma clara e indene de dúvidas, que o imóvel lhe pertence.

Ressalta que a escritura pública de cessão de posse de imóvel rural com venda de benfeitorias revela que o imóvel em questão foi repassado por ACELINO PEDRO DE SOUZA ao Sr. EDER CLEITON PELOI na data de 26/03/2003, transferência essa registrada pelo tabelionado daquela localidade (id. 57804552, Pg. 15-16).

Menciona, ainda, que os documentos de ID 57804552, Pg. 17-29 e 41, esclarecem que foi o responsável pela declaração e pagamento dos impostos da propriedade (ITR) pelo menos desde 2007.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Das Preliminares

1.1. Da ausência de preparo

Conforme se nota da Certidão de id. 282597366, o preparo foi devidamente recolhido, razão pela qual, não há que se falar em deserção.

1.2. Do Princípio da Dialeticidade

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em tela, embora de forma sucinta e, por vezes, confusa, a apelante apresentou argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
a quo
, notadamente ao sustentar que o imóvel objeto da lide pertenceria ao seu ex-esposo, JORGE PELOI, e não ao embargante, filho do casal, trazendo, inclusive, menção a depoimentos testemunhais que corroborariam sua tese.

Assim, ainda que se possa questionar a robustez e a pertinência dos argumentos apresentados pela apelante, não se pode afirmar que houve completa ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Do Mérito

A controvérsia cinge-se em definir se o imóvel rural de área de 485,7791 ha, denominado Fazenda Cinderela, localizada no Município de Paranaíta, pertence ao embargante, ora apelado, EDER CLEITON PELOI, ou se integra o patrimônio a ser partilhado na ação de divórcio nº 0000046-52.2008.8.11.0090, movida pela apelante em face de JORGE PELOI, pai do embargante.

Conforme bem delineado pelo magistrado sentenciante, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse como senhor ou possuidor, em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe.

O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial, com a consequente liberação do bem, podendo ser utilizada, inclusive, preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do CPC.

No caso em apreço, o embargante, ora apelado, EDER CLEITON PELOI, sustenta ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Cinderela, localizada no Município de Paranaíta, tendo adquirido o bem em 26/03/2003, quando tomou posse do imóvel, de modo que não poderia estar inserido no rol de bens a serem partilhados na ação de divórcio nº 0000046-52.2008.8.11.0090, movida pela apelante em face de JORGE PELOI, pai do embargante.

Por sua vez, a embargada, ora apelante, ELIZABETE QUIESA, alega que o imóvel em questão foi vendido pelo Sr. JOSÉ AMADEU RAMOS DE LEMOS ao embargado JORGE PELOI, sustentando, ainda, que quando da aquisição, o embargante trabalhava com os pais e não possuía renda suficiente para aquisição do imóvel.

Após análise dos autos, verifica-se que não assiste razão a recorrente.

Com efeito, consta dos autos escritura pública de cessão de posse de imóvel rural com venda de benfeitorias (id. 57804552, Pg. 15-16), a qual revela que o imóvel em questão, qual seja, Fazenda Cinderela, localizada então na Gleba Mandacaru, no município de Paranaíta, foi repassado por ACELINO PEDRO DE SOUZA ao Sr. EDER CLEITON PELOI na data de 26/03/2003, transferência essa registrada pelo tabelionado daquela localidade.

Ademais, os documentos de id. 57804552, Pg. 17-29 e 41, esclarecem que o Sr. EDER CLEITON PELOI foi o responsável pela declaração e pagamento dos impostos da propriedade (ITR) pelo menos desde 2007, o que corrobora sua condição de proprietário e possuidor do bem.

Importante frisar, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que nenhuma das partes trouxe à colação a cadeia dos posseiros do imóvel, de modo que, se colocadas em confronto, não há como acolher o conteúdo da declaração de id. 57804553, Pg. 38, sabendo da existência da escritura pública de id. 57804552, Pg. 15-16.

Nesse contexto, em que pese a apelante sustentar que o imóvel pertenceria ao seu ex-esposo, JORGE PELOI, e não ao embargante, filho do casal, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

As declarações e depoimentos testemunhais mencionados pela apelante, supostamente prestados na ação de divórcio nº 0000046-52.2008.8.11.0090, não foram devidamente comprovados nos presentes autos, não havendo como aferir sua veracidade e pertinência para o deslinde da controvérsia.

Ademais, ainda que se considerasse a existência de tais declarações e depoimentos, estes não teriam o condão de infirmar a força probante da escritura pública de cessão de posse de imóvel rural com venda de benfeitorias, lavrada em 26/03/2003, a qual goza de fé pública e presunção de veracidade.

Nesse sentido, conforme bem asseverado pelo magistrado sentenciante, por analogia aos artigos 1.245 e seguintes do Código Civil, a propriedade do imóvel pertence a quem levou ao registro e, enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do negócio e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

No presente caso, se a apelante busca que o bem em questão integre a partilha, ela deveria ingressar com a ação competente, qual seja, ação de anulação de negócio jurídico.

A fundamentação jurídica para isso está principalmente no Código Civil brasileiro, que estabelece os requisitos para a validade de um negócio jurídico e os vícios que podem comprometer essa validade.

A nulidade é a forma mais grave de invalidade. Ela acontece quando um negócio jurídico não cumpre um dos requisitos essenciais de validade, conforme o artigo 166 do Código Civil. Nesse caso, a cessão é considerada nula desde o seu início e não produz efeitos. Os principais motivos para a nulidade são:

Incapacidade absoluta da parte
: A cessão é feita por uma pessoa que não tem capacidade legal para praticar atos da vida civil (por exemplo, menores de 16 anos, a menos que representados legalmente).

Objeto ilícito, impossível ou indeterminável
: O objeto do contrato é algo que a lei proíbe ou que não existe. Por exemplo, a cessão de posse de uma área de domínio público ou de um bem que não poderia ser objeto de posse.

Falta de forma prescrita em lei
: A lei exige uma forma específica para o negócio e ela não foi seguida. Embora a cessão de direitos possessórios em si não exija escritura pública, dependendo do contexto (como a cessão de direitos hereditários), a forma pode ser um requisito.

Simulação
: As partes celebram um negócio jurídico com a intenção de enganar terceiros ou burlar a lei, mas na verdade não querem os efeitos daquele contrato.

Ademais, como bem mencionado pelo douto Julgador singular, considerando que se trata de uma escritura pública que, salvo melhor juízo, pode nem mesmo ser anulada devido à decadência.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, notadamente a escritura pública de cessão de posse de imóvel rural com venda de benfeitorias e os comprovantes de pagamento de ITR, resta evidenciado que o embargante, ora apelado, EDER CLEITON PELOI, é o legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Cinderela, localizada no Município de Paranaíta, não havendo como incluí-lo no rol de bens a serem partilhados na ação de divórcio nº 0000046-52.2008.8.11.0090.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025